Tribunal: TJDFT
Processo: 0752811-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 9o, INCISO II, LEI N. 11.201/2005. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma vez reconhecida a natureza concursal do crédito exequendo, a atualização do montante deverá ser limitada à data do requerimento de recuperação judicial, consoante disposto no art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005.
2. Considerando que a planilha de cálculos formulada pelos agravados não observou os parâmetros legais, pois computou período maior na atualização do débito,
impõe-se o reconhecimento de excesso de execução e a determinação de adequação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.